Tribunal: TJBA
Processo: 8076238-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076238-69.2024.8.05.0000- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMBARGADO/AGRAVADO: DEIZIANE GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE MANEIRA CLARA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. MEIO IMPRÓPRIO
.
PREQUESTIONAMENTO FICTO – ART. 1.025, DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076238-69.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como apelada
DEIZIANE GOMES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 18 de Março de 2025.